Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REDUÇÃO DE PARCELAS DE VEÍCULO E QUITAÇÃO DO CONTRATO COM O BANCO. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA NA INSTÂNCIA REVISORA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO RECONHECIDO NO PAGAMENTO DO PACTUADO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE INCLUSÃO NO CADASTRO NEGATIVOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. LIMITES DO APELO. OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. É descabido o pedido de indenização a titulo de danos morais, por reparação de supostos danos morais suportados em razão de descumprimento contratual causado pelo próprio recorrente, sem qualquer outro desdobramento, ou inclusão no cadastro de maus pagadores. Apesar dos transtornos, não se vislumbra a ocorrência de fatos atentatórios à dignidade, à personalidade, à honra ou ao nome do recorrente.
2. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória.
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
4. A sensação de desagrado em razão do resultado da busca e apreensão em razão do inadimplemento que o mesmo deu causa, pelo descumprimento das cláusulas supramencionadas, por si só, não é suficiente para o direito à compensação pecuniária por abalo a direitos da personalidade. A situação analisada, isoladamente, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, inerente à própria vida cotidiana, não tendo sido comprovado qualquer acontecimento fático extraordinário hábil a ensejar a compensação por danos morais, diante de histórico de descumprimento pelo próprio recorrente na pactuação.
5. Recurso improvido.